Tribunal: TJSP
Processo: 1005193-33.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos, por considerar regular a imposição de multa em razão do atraso na entrega do objeto contratual. Pretensão da embargante à reforma. Descabimento. Na licitação, cabe ao Poder Judiciário o controle da atividade administrativa apenas quanto aos aspectos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos, por considerar regular a imposição de multa em razão do atraso na entrega do objeto contratual. Pretensão da embargante à reforma. Descabimento. Na licitação, cabe ao Poder Judiciário o controle da atividade administrativa apenas quanto aos aspectos da legalidade, não devendo interferir nas razões de discricionariedade administrativa. Em que pesem as alegações da apelante de que houve fatores externos e imprevisíveis que impediram a entrega das mercadorias no prazo, fato é que tais fatores são comuns à atividade empresarial e devem ser previstos e programados pela vencedora do certame. Sentença mantida. Recurso desprovido.